Tribunal: TJMT
Processo: 1024108-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024108-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco ao curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interpostos para o fim de reformar a decisão proferida nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal no 1003389-37.2021.8.11.0008
,
que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo na execução fiscal, mediante oferecimento de apólice de seguro
no para o fim de garantia do Juízo
.

Aduz que, em defesa à execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso ora Agravado, opôs os embargos à execução fiscal e como garantido juízo apresentou seguro garantia
.

Sustenta que, ao ser garantido o crédito executado, ainda que por meio de seguro garantia, deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos do devedor para o fim de suspender possíveis contrições indevidas nos autos da execução fiscal.

Argumenta que, a legislação equipara o seguro garantia ao depósito integral e em dinheiro, de modo que não existe óbice para atribuição do efeito suspensivo pleiteado.

Assevera que, o indeferimento do efeito suspensivo viola e restringe as condições elencadas no §1o do art. 919 do CPC.

Assegura que, a jurisprudência tem admitido o oferecimento de seguro garantia para fim de suspensão da execução fiscal, inclusive sem a necessidade do acréscimo de 30%.

Argui que, o titulo executiva visa o recebimento de ISS, pelo Município de Barra do Bugres, sobre as operações de compartilhamento de infraestruturas (postes) realizadas entre a Agravante e terceiros. Tais operações envolvem cessão onerosa de espaço (no caso, no poste de energia elétrica) realizada pela Agravante em favor de empresas que exploram serviços de telefonia e de TV a cabo.

Verbera que, o STF, por meio da súmula no 31, reconheceu a inconstitucionalidade da exigência do ISS sobre a cessão onerosa de bens, pelo fato de esta não possuir natureza de “serviço” e, portanto, não se submeter à incidência do ISS.

Pontua que, além de estar garantido o Juízo, foi demonstrada a probabilidade do direito arguido nos embargos à execução.

Pondera que, se não for atribuído o efeito suspensivo, a recorrente sofrerá constrição em sua conta bancária, causando dando de difícil e/ou incerta reparação.

Alega que, é ilegal o bloqueio de valores no feito executivo quando o Juízo se encontra garantido por meio de seguro garantia.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para dar provimento do recurso de agravo de instrumento e, consequentemente,
p
ara determinar que, diante do oferecimento de seguro garantia para fim de garantia do juízo, sejam:
01)

desbloqueados os valores constritos no feito executivo,

autorizando o seu levantamento pela Agravante;
02)
suspenso
o tramite da execução fiscal, até o julgamento dos embargos à execução fiscal.

A parte Agravada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal se pauta em verificar a possibilidade de suspensão da execução fiscal - que visa o recebimento de crédito de ISSQN - até o julgamento dos embargos do devedor, mediante oferecimento de apólice de seguro
para fim de garantia dívida executada.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o Código de Processo Civil, a suspensão da execução pode ser deferida quando for preenchido todos os requisitos previsto no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil ou no artigo
921

da mesma legislação
,
transcrevo
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

“Art. 921.
Suspende-se a execução
:

[...]

II -
no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução
; [...]”

Da leitura dos aludidos dispositivos legais, extrai-se que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução com fulcro no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil necessário se mostra o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
01)
requerimento do embargante;
02)
probabilidade do direito pleiteado;
03)
demonstração de dano grave ou de difícil reparação; e
04)
que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução idônea.

Destarte,
a regra geral

é no sentido de que, preenchido os requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, e garantido o feito executivo, ainda que por meio de seguro garantia, se mostra possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, suspendendo o tramite da execução.

Ocorre, todavia, que
no caso de execução fiscal que visa a satisfação de crédito de natureza tributária, não deve ser aplicada a gera geral
.

Isso porque, nessas hipóteses (execução fiscal para satisfação de crédito de natureza tributário)
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirma que embora seja possível a u
tilização de seguro-garantia para fim de garantia do Juízo de modo a possibilitar o oferecimento dos embargos do devedor, ele
não se equipara ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito de natureza tributário (artigo 151, inciso II do CTN c/c/ súmula 112 do STJ)
e, consequentemente, da
execução fiscal que visa o recebimento do tributo inadimplido
.

Nesse sentido tem sido a jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO
.
SEGURO-GARANTIA
. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 5.
O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra,
não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido
.
Precedentes do STJ
. (...)”.
(STJ - AgInt no AREsp 1646379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020).

“
TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ.

[...]
2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN
.
3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)

Na mesma vertente é o entendimento pacífico deste Sodalício,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE
– INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT
. [...]”.
(TJMT - N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional”
. (TJMT - N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

“
DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
O montante tributário assegurado por meio de seguro-garantia, em razão das previsões contidas nos artigos 111 e 151, II, do Código Tributário Nacional, não suspende o crédito tributário
. 2
– O crédito tributário assegurado por seguro-garantia possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa
, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020589-18.2020.8.11.0000. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, data de julgamento: 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO [...] SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SEGURO EM GARANTIA – NÃO ADMITIDO – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp.

1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.
O seguro-garantia possui força garantir o efeito executivo a fim de que sejam opostos os Embargos à Execução Fiscal, bem como, a expedição de CND, entretanto, não há como se suspender o crédito tributário
. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1018023-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CABIMENTO
– ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]”. (TJMT - N.U 1014872-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1o, DO CPC –RECURSO NÃO PROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional. Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 1012745-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2021)

No caso dos autos
,
conforme mencionado alhures, a execução fiscal visa o recebimento de ISSQN, ou seja, crédito de natureza tributária.

Sendo assim, o seguro garantia ofertado, embora possa possibilitar o oferecimento dos embargos à execução, ele não se mostra suficiente para autorizar a suspensão da exigibilidade de crédito de natureza tributária e, consequentemente, do curso da execução fiscal que visa o recebimento do imposto.

No que tange à legalidade do bloqueio judicial realizado na conta bancária da Agravante, insta consignar que, enquanto não é deferido o efeito suspensivo aos embargos do devedor, a execução fiscal deve prosseguir com o seu curso normal, inclusive em relação aos atos de constrição.

Destarte, uma vez que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, se mostra licito o bloqueio judicial realizado na execução fiscal.

Além disso, insta consignar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
"
(STJ, Segunda Turma, AREsp 1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 25/05/2020).

Igualmente, em sede de recursos repetitivos, restou sedimentado entendimento no sentido de que
“a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la,

inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva
" (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE recurso repetitivo, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/03/2021).

Na mesma vertente é a jurisprudência desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA BACENJUD POR BEM IMÓVEL – CABIMENTO – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA – RECURSO PROVIDO. “Em razão do princípio da menor onerosidade, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia em hipóteses excepcionais, desde que, comprovadamente, o bloqueio comprometa a atividade do devedor. (N.U 0140406-06.2014.8.11.0000, Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/05/2015, publicado no DJE em 19/05/2015)”.
(N.U 1016367-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Na hipótese não foi demonstrado pela Agravante que o bloqueio realizado no feito executivo irá compromete a sua atividade empresarial, não tendo, dessa forma que se falar na necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade e, consequentemente, na ilegalidade do bloqueio em conta bancária deferido nos autos de origem.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023